Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO UTILIZADA MAIS BENÉFICA. RAZOABILIDADE DA PENA-BASE ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 74040264).
3. O Parquet, em suas razões, questiona a dosimetria da pena fixada na sentença de primeiro grau, especificamente a pena-base, considerada desproporcional diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada, a fração de 1/8 deve ser aplicada para cada circunstância negativa, o que resultaria em pena-base de 6 meses e 11 dias, e, com o acréscimo de 1/6 pela reincidência, pena definitiva de 7 meses e 12 dias, requerendo, assim, a majoração da reprimenda.
4. No caso em análise, o juízo a quo fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, um pouco acima do mínimo legal, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime). Tal acréscimo mostra-se compatível com a discricionariedade conferida ao julgador na fixação da pena-base, observando os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. ”4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020)” (AgRg no AREsp 2.899.660/RR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/06/2025.)
6. Segue precedente deste TJDFT: “8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado”. (Acórdão 2004593, 0741709-62.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.)
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.